Tribunal: STF
Processo: Pet 13862
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Paulo Bernardo Silva, por meio do qual requer a extensão à Ação Penal n° 0009462-81.2016.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, dos efeitos da decisão da Pet nº 13.650-AgR/PR que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Guilherme de Salles Gonçalves no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente que:



    “(...) encontra-se submetido à Ação Penal n° 0009462-81.2016.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A mesma, aliás, que o primeiro Peticionário, GUILHERME GONÇALVES, se vê processado.



    (...)



    Tais imputações decorrem diretamente do material coletado no escritório de advocacia de GUILHERME GONÇALVES: 



    “Dentre os documentos apreendidos no escritório de GUILHERME GONÇALVES, constou o printscreen de programa de computador no qual consta um ‘acerto’ de PAULO BERNARDO com GUILHERME sobre honorários em setembro de 2011 no valor de R$ 37.500,00 ‘entrou direto da CONSIST4’” 



    Tal material foi colhido durante a chamada “Operação Pixuleco 2”. A dependência da “Operação Custo Brasil” às “Operações Pixuleco 1 e 2” é inclusive admitida na inicial acusatória, que narra que “a presente denúncia é um desdobramento da fase intitulada Pixuleco 1 (17ª fase), deflagrada em 03 de agosto de 2015 e Pixuleco 2 (18ª fase), deflagrada em 13 de agosto de 20155” 



    Tendo em vista essa breve síntese, apresentam-se os motivos de fato e de Direito que demonstrarão que a decisão de V Exa se amolda perfeitamente à situação processual do Peticionário.



    (...)



    Como se apresentou no pedido inicial da presente petição, recentemente, este e. STF reconheceu, nestes autos, que as diligências realizadas em Curitiba (Operação Pixuleco 1 e 2) tiveram como pano de fundo o acerto prévio entre acusação e juiz, o que configura inaceitável quebra de parcialidade e equidistância do julgador:



    (...)



    Diante de tal quadro de absoluta anomalia institucional, em que Ministério Público e Judiciário atuavam em conluio em desfavor de alvos previamente escolhidos, a decisão deste e. STF deixa claro que o procedimento em desfavor do Peticionário é fundamentado em medidas que desbordam, em muito, dos limites do devido processo legal:



    (...)



    O acerto prévio entre acusação e juiz, com verdadeiro jogo de cena na decretação de buscas e apreensões e prisões temporárias 30 minutos após protocolo, é circunstância objetiva, plenamente comunicável e extensível ao Peticionário, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal:



    (...)



    Portanto, tratando-se de nulidade absoluta, que, nos termos da jurisprudência do STJ, “é vício insanável, podendo ser reconhecida, de ofício ou mediante requerimento das partes, a qualquer tempo, durante o processo6”, na esteira do que dispõe do art. 572 do CPP, esta Corte tem a prerrogativa de, estendendo os efeitos da decisão proferida em favor de GUILHERME GONÇALVES ao Peticionário declarar a nulidade por derivação, e, por consequência, determinar o trancamento da Ação Penal n° 0009462-81.2016.4.03.6181 por falta de justa causa para seu prosseguimento.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “a extensão da decisão proferida no presente feito ao Peticionário, por se encontrar diante das mesmas circunstâncias objetivas, preenchendo-se os requisitos legais, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.



    E, tendo demonstrado que a Ação Penal a que o Peticionário responde decorre diretamente de atos anulados pelo STF, requer-se a concessão de ordem de Habeas Corpus para o fim de trancar a AP n° 0009462-81.2016.4.03.6181 em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo e todos os procedimentos a ela correlatos, por evidente falta de justa causa, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que o ora requerente é correu de Guilherme de Salles Gonçalves no âmbito da Ação Penal nº 0009462-81.2016.4.03.6181, em que reconhecida a nulidade de atos praticados em desfavor deste nos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, tudo conforme decisão transitada em julgado na Pet nº 13.650-AgR/PR.



    Ao apreciar o pleito na decisão paradigma, restou consignado que:



    “Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procurador e Magistrado passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente, inclusive com a realização de reunião na sede da Justiça Federal na véspera da deflagração de operação policial que tinha ele como alvo, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial. 



    A prisão e a busca e apreensão em face do requerente, em “decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos” e que “levou apenas 30 minutos” após o protocolo de petição para ser despachada estão fartamente demonstradas nos atos processuais colacionados aos autos em relação ao requerente, ratificando os diálogos revelados por meio da Operação Spoofing, que demonstram o prévio acerto entre acusação e magistrado em detrimento dos direitos do requerente.”



    Cuidava-se, no caso, de várias fases da "Operação Pixuleco" - decorrente da Lava Jato -, tendo sido reconhecida a existência de conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais que tinham como alvos o ora requerente, bem como Guilherme de Salles Gonçalves.



    Em se tratando da mesma persecução penal objeto da Pet nº 13.650-AgR/PR e diante de condição objetiva que macula de nulidade os atos processuais praticados em desfavor do requerente, é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente ao decidido na mencionada Petição.



    Tenho, portanto, diante dessas circunstâncias, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o requerente originário da Pet nº 13.650-AgR/PR e o ora peticionante.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet nº 13.650-AgR/PR para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento da Ação Penal n° 0009462-81.2016.4.03.6181 em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por evidente falta de justa causa.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente